Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PEDIDOS GENÉRICOS DE PESQUISA NOS SISTEMAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC.
2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A, do CC, e verbete da súmula n. 150, do Supremo Tribunal Federal.
3. Representado o título executivo extrajudicial por cheques, incide o prazo prescricional de 6 (seis) meses, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 7.357/1985, art. 59), segundo o qual prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação.
4. Um ano após a suspensão da execução, haverá o início automático do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas.
5. Tendo em vista que a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 01 (ano), nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, e que, ultrapassado o prazo da prescrição intercorrente, não houve manifestação do exequente, no sentido de indicar bens penhoráveis, esgotar as medidas de localização de bens ou demonstrar qualquer alteração da situação econômica da parte executada por período superior ao prazo prescricional, limitando-se a reiteração de diligências infrutíferas ou indeferidas pelos motivos acima citados, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.